Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716689-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MADEIREIRA DOM BOSCO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em execução fiscal proposta contra a agravada MADEIREIRA DOM BOSCO LTDA-EPP. O exequente/agravante propôs execução fiscal contra a executada/agravada, na qual o juízo pontuou a ausência de citação e intimou o exequente a “requerer o que for pertinente”. Em seguida, o agravante requereu o redirecionamento da execução para o sócio administrador. O juízo a quo indeferiu o pedido, com o fundamento de que a baixa da empresa na Receita Federal foi regular. Em suas razões, o agravante/exequente sustenta que: 1) o encerramento foi irregular, pois o cancelamento da inscrição na Receita Federal se deveu à omissão de informações; 2) a empresa ainda se encontra ativa na Junta Comercial; 3) a extinção regular demanda a observância do procedimento previsto no Código Civil-CC; 4) o redirecionamento não depende de procedimento judicial ou administrativo; 5) a jurisprudência corrobora suas alegações. Requer a reforma da decisão para que a execução seja redirecionada contra o sócio administrador. Sem preparo, conforme art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator